Tribunal: TJMT
Processo: 1006022-32.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006022-32.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ARGUIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0471-60 (ARGUINTE), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERNANI MEYER FILHO - CPF: 044.006.459-75 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ARGUIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ARGUIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEI MUNICIPAL E ESTADUAL QUE IMPÕE OBRIGAÇÕES ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE ATENDIMENTO COM QUALIDADE E HUMANO AOS CLIENTES - ART. 3° E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL N°. 8.551/2006 DECLARADO INCONSTITUCIONAL – ASSENTOS SINALIZADOS NO CAIXA ELETRÔNICO – EXIGÊNCIA DESARRAZOADA - DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - As leis municipais e estaduais que estipulam regras para atendimento de idosos e pessoas com necessidades especiais dos bancos aos clientes, visa garantir ao consumidor atendimento digno, portanto, não infringe a competência privativa da União para legislar sobre matéria de direito financeiro ou monetário.

2 – Devem as instituições financeiras prestar atendimento preferencial aos idosos, gestantes, lactantes, deficientes físicos e pessoas acompanhadas de crianças de colo. No entanto, a exigência de assentos sinalizados em caixa eletrônica é medida desproporcional, sobretudo diante do avançado atendimento virtual. A lei que objetiva estabelecer normas de proteção ao consumidor, o qual se utiliza do sistema bancário não fere os princípios constitucionais da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo quando a intenção é a de atender às particularidades de cada caso e se impõe a todas as instituições bancárias de modo igualitário.

3 – A exigência contida no artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006 ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que, no tocante, a legislação extravasa o limite do razoavelmente esperado e adequado, podendo a norma ter atendida sua finalidade com a singela disponibilização de funcionário treinado também para esse fim, mas que também possa atender, sem prejuízo, outras atribuições na instituição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de continuidade do julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Cáceres/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1006022-32.2018.8.11.0006, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos, para condenar o apelante em obrigações de fazer, para melhorar o atendimento ao público consumidor.

Em suas razões recursais o Apelante alegou, preliminarmente: ausência de interesse de agir, que, por unanimidade, foi rejeitada pela Câmara, quando do julgamento da primeira parte do recurso.

No mérito, o apelante sustentou que é necessário reconhecer que as obrigações fixadas na sentença se encontram atendidas, à luz das provas carreadas aos autos.

Aduziu que houve ofensa aos princípios da legalidade e razoabilidade (arts. 5o, II e LIV, da Constituição Federal, e art. 8o, do CPC/2015) e ausência de previsão legal apta a legitimar as obrigações de instalação de assentos preferenciais na área dos caixas eletrônicos e disponibilização de “mapa tátil”.

Argumentou sobre a manifesta inconstitucionalidade das Leis Estaduais no 8.551/2006 e 8.655/2007, do Estado do Mato Grosso, por diversos fundamentos.

Afirmou que havendo legislação federal que disciplina exaustivamente a questão sobre atendimento prioritário, não há espaço para o Estado imiscuir-se, estabelecendo normas que extravasam aquilo que já é regulamentado de forma suficiente pelas Leis 10.048/2000, 10.098/2000, 10.741/2003 e 13.146/2015.

Defendeu a ilegalidade da multa imposta na sentença e, por fim, requereu o provimento do recurso (Id. 54830574 - Pág. 1/26).

O Ministério Público apresentou Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso. (Id. 54830577 - Pág. 1/8).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. 128146667 - Pág. 1/4).

Na primeira parte do julgamento, foi proposta no voto condutor a submissão ao Órgão Especial do incidente de inconstitucionalidade das Leis Estaduais no 8.551/2006 e 8.655/2007, com fulcro no artigo 165 do Regimento Interno deste Sodalício, artigo 948 do CPC e da Súmula Vinculante no 10.

O incidente de inconstitucionalidade foi julgado parcialmente procedente, para reconhecer tão somente a inconstitucionalidade
incidenter tantum
do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006.

O feito retornou para continuidade do julgamento, tendo em vista o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade (
Id n.
205738191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
propôs ação civil pública em desfavor do
Itaú Unibanco S/A
, sob a alegação de que a instituição financeira estava violando preceitos do Código de Defesa do Consumidor, bem como descumprindo a Lei Municipal de Cáceres no. 1.941/2005, a Lei Estadual no. 8.655/2007, a Lei Estadual no. 8.551/2006 e o Decreto Federal no. 5.296/2004, objetivando, com isso, que seja determinado o integral cumprimento das normas indicadas.

Os pedidos foram julgados procedentes e a instituição apelante condenada a:

a) disponibilizar, para efeito de controle de tempo de atendimento, bilhetes ou senhas, inclusive preferenciais, onde constarão impressos os horários de recebimento da senha e atendimento junto aos caixas;

b) manter assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo;

c) disponibilizar ao público consumidor sinalização ambiental (mapa tátil), para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo;

d) disponibilizar um funcionário exclusivo e facilmente identificado, de fácil disposição quando chamado pelo idoso, especialmente para uso dos caixas eletrônicos.

E fixou a multa diária no caso de descumprimento da decisão, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a cada reclamação de descumprimento da legislação, a ser revertido ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 11 c/c 13 da Lei n. 7.347/85, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência.

No julgamento do incidente de inconstitucionalidade, foi fixado que:

“[...] n
este tear, analisando o teor das Leis questionadas acima transcritas, infiro que substancialmente
a matéria legislada nos referidos diplomas não desborda ou avança sobre assuntos de interesse local de competência do Município, isso porque as disposições visam a assistência e atendimento com conforto e segurança aos consumidores idosos, deficientes físicos e gestantes que utilizam agências bancárias, suplementando matéria relativa a direito do consumidor (art. 24, V e VIII da CR) com incidência prospectada ao âmbito regional do Estado de Mato Grosso
.

Outrossim, reforçando a constitucionalidade das leis estaduais questionadas, constata-se que
seus comandos contemplam a determinação constitucional de que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
” (art. 230 da Constituição da República), indo as disposições suplementares das leis estaduais ao encontro do que apregoam os incisos I e II do § 1° do art. 3° da Lei no. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que impõe à “família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”, com a garantia de prioridade compreendendo “atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população”, bem como “preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas”.

Na mesma toada, infere-se que as Leis questionadas também contemplam o atendimento prioritário à pessoa portadora de deficiência física, suplementando o tratamento consumerista que deve a ela ser dispensado com prioridade nos termos dos arts. 8° e 9°, II, III da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no. 13.146/2015; Estatuto da Pessoa com Deficiência), atendendo a determinação de acessibilidade disposta no art. 9°, itens 1 e 2 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
e seu Protocolo Facultativo, recepcionada no ordenamento pátrio pelo Decreto n°. 6.949/2009 com status de norma constitucional, conforme o procedimento do § 3o do art. 5o da Constituição, o que inclusive é competência material comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na forma do art. 23, II da CR (“cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”).

(...)

Assim,
infere-se que a leis questionadas não estão maculadas por inconstitucionalidade por terem sido editadas pelo Estado de Mato Grosso, o qual pode suplementar o Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no. 13.146/2015; Estatuto da Pessoa com Deficiência
), dispondo sobre matéria relativa a direito do consumidor idoso ou deficiente (art. 23, II e art. 24, V e VIII da CR).

De outra feita,
em relação à apontada inconstitucionalidade material do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006, que disciplina que “o atendimento para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico será feito por funcionário exclusivo e facilmente identificado para tanto” e que “a identificação do funcionário far-se-á através de colete contendo os seguintes dizeres, com letras de fácil visualização: “profissional exclusivo para atendimento de idosos”, tanto na parte da frente como nas costas”, perfilho da opinião da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que tal disposição ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, na medida em que, no tocante, a legislação extravasa o limite do razoavelmente esperado e adequado ao tratamento de pessoas idosas ao determinar que um funcionário seja destinado exclusivamente para o atendimento de idosos, podendo a norma ter atendida sua finalidade com a singela disponibilização de funcionário treinado também para esse fim, mas que também possa atender, sem prejuízo, outras atribuições na instituição.
(destaquei)

Nesta toada, foi julgada parcialmente procedente a arguição, tão somente para reconhecer a inconstitucionalidade
incidenter tantum
do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006.

Sendo assim, em continuidade ao julgamento, resta aferir tão somente se, uma vez reconhecida a constitucionalidade das referidas leis, a instituição apelante incorreu no descumprimento destas, com exceção ao dispositivo declarado inconstitucional.

Pois bem.

Quando da propositura da ação, que foi respaldada por inquérito civil, ficou demonstrado que

em visitas à agência específica do banco, conforme autos de constatação anexados (id 16021193), foram verificadas afrontas aos direitos dos consumidores, sobretudo aos idosos e portadores de necessidades especiais. Constatou-se ainda a ausência de fornecimento de senhas preferenciais, ausência de painéis para chamar os consumidores, sendo todo tipo de atendimento realizado somente através de fila, o que torna difícil o controle de tempo de espera, uma vez que muitos consumidores sequer retiram senha porque o atendimento é feito indistintamente por ordem de chegada.

O Ministério Público também alegou que a agência do banco Itaú Unibanco neste município não disponibiliza assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo, além de não disponibilizar sinalização ambiental (mapa tátil) para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, etc.

Por fim, que restou apurado que a referida agência não disponibiliza funcionário exclusivo com colete específico para dirimir dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico preferencial, contrariando as leis estaduais e federais.

Quanto a esta última constatação, uma vez reconhecida e declarada a inconstitucionalidade, não há que se falar em manter a condenação nesta obrigação.

Também se mostra desarrazoada a exigência de se manter assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico, haja vista que, nos dias atuais, poucas são as pessoas que permanecem em espera para atendimento pessoal e presencial, em se considerando os atendimentos virtuais e aplicativos das instituições.

Por outro lado, as demais obrigações estão respaldadas em leis e a instituição apelante não se desincumbiu de comprovar que vem cumprindo tais determinações em prol da excelência do atendimento aos clientes. Sendo assim, exceto quanto à exigência de assentos, impõe-se manter a condenação posta na sentença, que se coaduna com a jurisprudência deste Sodalício, no seguinte sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Descumprimento das Leis Municipais no 680/2002 (dispõe sobre o atendimento dos usuários em estabelecimentos bancários que funcionam no Município de Sinop), regulamentada pelo Decreto no 089/2005 e no 681/2002 (obriga os estabelecimentos bancários no âmbito do município de Sinop a dotarem de banheiros suas agências), da Lei Estadual no 7.872/2002 (dispõe sobre o atendimento ao consumidor nos caixas das agências bancárias) e das Leis Federais no 10.048/2000 (dá prioridade de atendimento a pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, idosos e pessoas acompanhadas com crianças de colo) e 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) - Requereu, em sede de antecipação de tutela, sejam os estabelecimentos bancários elencados na inicial compelidos a cumprir a legislação municipal, estadual e federal, no tocante ao atendimento aos usuários - Sentença que julga procedente a ação.

(N.U 0004040-56.2007.8.11.0015, 47125/2015, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE LIMITE DE TEMPO PARA ATENDIMENTO AOS CLIENTES - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A lei municipal que estipula prazos máximos para atendimento dos bancos aos clientes e visa garantir ao consumidor atendimento digno, não infringe a competência privativa da União para legislar sobre matéria de direito financeiro ou monetário.
Ao contrário de caixas exclusivos, as instituições financeiras devem possuí-los para atendimento preferencial aos idosos, gestantes, lactantes, deficientes físicos e pessoas acompanhadas de crianças de colo. A lei que objetiva estabelecer normas de proteção ao consumidor, o qual se utiliza do sistema bancário não fere os princípios constitucionais da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo quando a intenção é a de atender às particularidades de cada caso e se impõe a todas as instituições bancárias de modo igualitário
.” (AI 74771/2007, DES. A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/09/2008, Publicado no DJE 23/09/2008”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FILA DE BANCO - PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA EXORDIAL ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO - REJEITADA - LEI MUNICIPAL REGULAMENTANDO O ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM TEMPO RAZOÁVEL - POSSIBILIDADE - LESÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA - NÃO OCORRÊNCIA - COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS LOCAIS - APLICABILIDADE DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 30 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 19 DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 84 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Uma vez que inexiste cumulação de pedidos na exordial da
ação civil pública, não há que se falar em acolhimento da preliminar suscitada. Não há que se falara e lesão ao princípio constitucional da isonomia, vez que ser isonômico é tratar desigualmente os desiguais, como ocorrido no caso em comento. De acordo com os precedentes emanados dos Tribunais pátrios, compete ao município legislar sobre a fixação do período máximo de permanência de clientes nas filas de agências bancárias. O artigo 84, do Código de Defesa do Consumidor, permite o arbitramento de multa pelo Juiz da causa, de modo a garantir o resultado prático da tutela jurisdicional, sendo que o valor fixado pelo decisum é perfeitamente proporcional ao lucro que aufere diariamente o recorrente
.”
(Ap 109349/2010, DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVANETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/04/2012, Publicado no DJE 19/04/2012”

Quanto à multa arbitrada para o caso de descumprimento, também não vejo desproporcionalidade, de modo que voto pelo
provimento parcial do recurso de apelação
, para extirpar da condenação a obrigação contida no art. 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006, bem como quanto à manutenção de assentos nos caixas eletrônicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024